Tribunal: TJSP
Processo: 2087182-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS - Gerenciamento na compra e venda de criptoativos - Alegação de retenção indevida das quantias investidas e de prática de crime financeiro pela empresa gestora - Ação de rescisão contratual proposta pelos investidores - Pedido de tutela de urgência voltado a obter o arresto da quantia investida, acrescida dos rendimentos, nos autos de ação de busca e apreensão criminal movida

Ementa:

GESTÃO DE NEGÓCIOS - Gerenciamento na compra e venda de criptoativos - Alegação de retenção indevida das quantias investidas e de prática de crime financeiro pela empresa gestora - Ação de rescisão contratual proposta pelos investidores - Pedido de tutela de urgência voltado a obter o arresto da quantia investida, acrescida dos rendimentos, nos autos de ação de busca e apreensão criminal movida contra a ré em andamento na Justiça Federal de Porto Alegre - Decisão de primeiro grau que o indefere - Agravo interposto pelos autores - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2087182-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MÁRCIO
ESTIGARRIBIA DE MORAES e ROSÂNGELA ULIANA ESTIGARRIBIA DE
MORAES, é agravado INDEAL - CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087182-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.026
2
VOTO No 16.026
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087182-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTES: MÁRCIO ESTIGARRIBIA DE MORAES e ROSÂNGELA ULIANA
ESTIGARRIBIA DE MORAES

AGRAVADA: INDEAL - CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA.
(não citada)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
GESTÃO DE NEGÓCIOS - Gerenciamento na compra e venda de
criptoativos - Alegação de retenção indevida das quantias investidas e de
prática de crime financeiro pela empresa gestora - Ação de rescisão
contratual proposta pelos investidores - Pedido de tutela de urgência
voltado a obter o arresto da quantia investida, acrescida dos rendimentos,
nos autos de ação de busca e apreensão criminal movida contra a ré em
andamento na Justiça Federal de Porto Alegre - Decisão de primeiro grau
que o indefere - Agravo interposto pelos autores - Requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Decisão mantida -
Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fl. 115 (fl. 97 de origem) que, nos autos da ação de rescisão
contratual proposta pelos agravantes, indeferiu a tutela de urgência.
Os autores pedem a reforma da decisão de primeiro grau
sustentando, em resumo, que estão demonstrados na petição inicial “o perigo de
dano e o risco ao resultado útil do processo, considerando: 1 - encerramento de atividades da agravada,
com todo o dinheiro investido pelos agravantes (fls. 9). 2 - investigação e prisão de seus representantes por
crimes de organização criminosa, operação de instituição financeira clandestina, oferta e/ou negociação de
valores mobiliários sem autorização, crime contra relações de consumo, gestão fraudulenta, apropriação
indébita, evasão de divisas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. 3 - desaparecimento, ocultação ou
dissipação de bens (em nenhum outro processo houve citação regular, em todos estão havendo citações por
edital), tudo a tornar incerta a efetividade de futuro provimento condenatório e justificar a adoção liminar
de providência cautelar. 4 - a liminar requerida é completa e indiscutivelmente reversível a qualquer
momento, em especial em caso de improcedência dos pedidos iniciais”. Aduzem que inexiste
“qualquer elemento fático ou jurídico para que a agravada não transferira os valores investidos pelos
agravantes após a solicitação de resgate”, na forma estabelecida no contrato, e que não
há como garantir que os valores bloqueados nos autos da ação de busca e
apreensão em andamento na 7a Vara Federal de Porto Alegre, RS, sejam
suficientes para garantir a devolução dos investimentos de todos os lesados.
Por tais razão, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente
recurso para que seja determinado “o imediato ARRESTO das importâncias investidas e
pertencentes os agravantes junto ao processo da 7a Vara Federal de Porto Alegre-RS, onde tramita a ação
de busca e apreensão criminal de número 5027189-89.2019.8.04.7100, em segredo de justiça, para que
transfira à ordem deste Juízo, em conta judicial”, e, no mérito, a confirmação da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087182-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.026
3
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (fl.
118), o que deu ensejo à oposição de embargos de declaração, os quais, por
meio de decisão monocrática proferida por este relator, foram rejeitados.
É o relatório.
Consta da petição inicial que em janeiro e fevereiro de
2019 os autores, ora agravantes, por intermédio da empresa Progress
Corretora, “firmaram com a ré os anexados 'CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS CRISPTOGRÁFICOS', consubstanciados na
promessa de grandes lucros com investimentos em criptomoedas, cujo objeto era a contratação dos serviços
de custódia e gerenciamento de compra e venda de ativos criptográficos (cláusula III). Ao longo desta
relação contratual de natureza consumerista, os autores aportaram valores para a ré Indeal, que então os
remunerava com os acréscimos devidos pelo contrato, conforme documentos acostados e enviados a eles
pela própria Indeal, de forma que cada autor teria direito a sacar os seguintes montantes, quando
solicitaram os resgates: Autora Rosângela - R$ 169.199,14 (cento e sessenta e nove mil, cento e noventa e
nove reais e catorze centavos). Autor Márcio - R$ 168.853,08 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e
cinquenta e três reais e oito centavos). Valores totais que deveria ter sido resgatados nos termos do
contrato: R$ 338.052,22 (trezentos e trinta e oito mil, cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)”.
Consta também que “os documentos anexados provam que os autores
mantêm sob custódia desta ré, as importâncias acima, que foram objeto de pedidos de resgates totais, que
não se consumaram”, que “a regra para resgate de valores é apenas e tão somente uma e está prevista na
cláusula V, que diz que o prazo máximo para a ré INDEAL efetuar o resgate dos valores investidos por
clientes, seja total ou parcial, é de cinco (5) dias úteis. (...) Com efeito, se os pedidos de resgate total dos
autores, efetuados há mais de dez (10) meses, foram realizado conforme informações claras e precisas no
bojo do contrato e a ré não lhe enviou comprovantes, como também não lhe enviou quaisquer valores, fica
evidente a quebra unilateral dos contratos e a apropriação criminosa dos valores; fato jurídico
incontroverso e que será devidamente corroborada no momento processual oportuno pelo representante da
tal Progress Corretora” e que a dúvida acerca do descumprimento contratual pela ré
foi confirmada quando os autores obtiveram “a informação de que houvera a prisão dos
sócios e altos funcionários da empresa Indeal por ser empresa que operava à revelia da lei pátria,
promovendo pirâmide financeira e não a contratada aplicação em criptoativos”, e o “conhecimento de
que a atividade financeira da ré se encontra bloqueada em virtude de decisão proferida nos autos da ação
de busca e apreensão criminal no 5027189-89.2019.4.04.7100, movido pela Polícia Federal, em tramitação
perante a 7a Vara Federal de Porto Alegre/RS”.
Aos argumentos de que não há justificativa para que a ré
não tenha atendido ao pedido de resgate integral dos investimentos e de que
foram vítimas de um “golpe financeiro”, os agravantes propuseram a presente
ação requerendo a concessão de liminar para o fim de se “oficiar a 7a Vara Federal
de Porto Alegre-RS, onde tramita a ação de busca
e apreensão criminal de número
5027189-89.2019.8.04.7100, em segredo de justiça, para que transfira à ordem deste Juízo, em conta
judicial, a importância garantidora desta ação de rescisão contratual, ou seja, R$ 338.052,00 (trezentos e
trinta e oito mil e cinquenta e dois reais)” (fl. 33).
O pedido de tutela antecipada foi indeferido pela decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087182-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.026
4
recorrida, assim proferida: “Ausente o requisito legal de fumus boni juris e inexistente prova
inequívoca das alegações, indefiro a tutela requerida” (fl. 97 de origem).
A natureza da controvérsia entre as partes impunha mesmo
o indeferimento do pedido de tutela de urgência, motivo pelo qual o
inconformismo não comporta acolhimento.
O deferimento da tutela de urgência de natureza
antecipada deve pressupor a existência de probabilidade do direito e de risco
de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a concessão da
medida só se justifica em situações especiais, em que o tempo necessário para
o pronunciamento final possa comprometer o resultado da tutela jurisdicional.
A probabilidade do direito não está evidenciada pelos
elementos de prova constantes dos autos, já que, ao menos por enquanto, não
se afigura possível verificar de forma segura o descumprimento contratual
pela ré por meio dos documentos de fls. 36/46 e 52/60 de origem, tendo
inclusive constado da petição inicial que a versão dos fatos ali narrados será
“corroborada no momento processual oportuno pelo representante da tal Progress Corretora”.
A constatação da veracidade dos fatos que nutrem a
pretensão deduzida pelos autores, inclusive no tocante à alegação de prática
pela ré de crime financeiro, está, portanto, reservada ao juízo de primeiro
grau, que, após o contraditório e à luz das provas que eventualmente venham
a ser produzidas, disporá de todos os elementos de convicção necessários.
Ademais, não está presente, ao menos em sede de
cognição sumária, a possibilidade de dano ou risco ao resultado útil do
processo uma vez que não há nos autos qualquer indício de que a ré não
dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual crédito dos autores,
na eventualidade de a ação ser julgada procedente.
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal envolvendo a
mesma matéria e a empresa ré:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Rescisória c.c. Antecipação de
Tutela. Decisão que indeferiu o pedido de arresto da quantia de R$
20.385,84 em sede de antecipação de tutela. INCONFORMISMO da
autora deduzido no Recurso. Ausência de demonstração dos requisitos
autorizadores da tutela cautelar. Probabilidade do direito não
evidenciada. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Inteligência dos
artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO (Agravo de instrumento no
2157386-98.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito
Privado, Relatora Desembargadora Daise Fajardo
Nogueira Jacot, 03.03.2020)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Cautelar Arresto Medida
liminar
Indeferimento mantido
Necessidade de instauração do
contraditório e de devida instrução Demora no trâmite processual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087182-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.026
5
não configura perigo de dano irreparável Ademais, notícia sobre a
existência de medida judicial para a indisponibilidade de bens da
agravada, justamente visando possibilitar o futuro ressarcimento dos
investidores. Agravo não provido (Agravo de instrumento no
2239607-41.2019.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Sá Moreira de
Oliveira, 11.11.2019)
A controvérsia a ser dirimida está restrita, no momento, à
verificação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil, que, como visto, não estão presentes para autorizar
o acolhimento do pedido formulado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator